Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-25.2022.8.11.0023
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000675-25.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEISICILEN ALBINO PONTES - CPF: 065.460.501-70 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
TEMPESTIVO. PREPARO DISPENSADO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOSUNILATERAIS.
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS
EVIDÊN
CI
AS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso inominado deve ser interposto: (a) no prazo de 10 dias (art. 42 da Lei nº 9.990/95), (b1) com pagamento do preparo (custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária), que poderá ser realizado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso ou, (b2) com
a concessão da gratuidade da justiça.
Deve ser conhecido o recurso tempestivo, sendo o preparo dispensado quando o recorrente for beneficiário da Justiça Gratuita.

2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente parademonstrar a existência da rela
ção contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa,
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000675-25.2022.8.11.0023

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Recorrente:
GEISICILEN ALBINO PONTES

Recorrido:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

GEISICILEN ALBINO PONTES ajuizou reclamação indenizatória em face TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença proferida no
ID 178884737/PJe2.
Concluiu que:
a) a
parte requerida comprovou a contratação do serviço, através de telas de seu sistema interno que demonstram a coincidência dos dados pessoais, histórico de pagamento, histórico de utilização da linha contendo várias ligações para a mãe da parte autora, Sra. Maria Aparecida Hipólito Pontes; b) é pouco crível que essas grandes empresas “fabriquem” dados e endereços de consumidores para se defender de um processo judicial. Jul
gou improcedentes
os pedidos iniciais, procedente o pedido contraposto e condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A parte
reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 178884738/PJe2. S
ustentou que: a)
na
exordial e na peça impugnatória
afirmou
desconhec
imento

d
o débito; b) a recorrida não acostou nenhum documento idôneo; c)
prints
de tela sequer comprovam o
vínculo
com a parte;d) não ocorreu litigância de má-fé. Ao final, requereu conheçam o recurso inominado e
deem
provimento para reformar a sentença.

A part
e reclamada apresentou contrarrazões no ID 178884741/PJe2.
Argumentou que: a) a empresa requerida juntou faturas enviadas para o endereço cadastrado no sistema do Serasa, histórico de chamadas com o descritivo de dia, tempo de duração e número de chamador/chamado, histórico de pagamentos e telas sistêmicas; b) existe negativação preexistente realizada em nome da recorrente, que, embora já excluída estava ativa na data da inclusão da inscrição reclamada; c) requer sejam os juros aplicados somente a contar da
decisão que reconhecer a existência de danos morais indenizáveis. Ao final, requer o acolhimento da preliminar alegada e subsidiariamente, requer o recebimento das contrarrazões, para negar provimento ao recurso inominado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Admissibilidade.

O recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 dias (art. 42 da Lei nº 9.990/95), mediante o pagamento do preparo, na forma e valor estabelecido pelo art. 9º da Lei Estadual 7.603/2001 e do Provimento 31/2022 da CGJ/TJMT (custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária), que poderá ser realizado no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso (art. 42, § 1º da Lei nº 9.990/95).

Todavia, nos termos do art. 98, §§ 1º e 4° do CPC,
a concessão da gratuidade da justiça afasta da parte Recorrente o dever de efetuar o preparo recursal.

Em exame dos autos, observa-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, contabilizado pelo
PJe
em
10/08/23,
conforme ID 178884750/Pje2.

Nota-se também que a parte recorrente é
beneficiária da Justiça Gratuita (ID 178884750/Pje2).

Constata-se, ainda, que os demais pressupostos recursais foram satisfatoriamente atendidos.

Por isso, merece ratificação a admissibilidade já realizada pelo juízo
a quo
(ID 178884750/Pje2), razão pela qual conheço o recurso.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que
lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
relatórios, faturas e telassistêmicas (ID178884723/Pje2).

Os documentos unilaterais e apócrifos, caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No presente caso, considero válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que apresentam outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como:
1) coincidência dos dados pessoais; 2) histórico de utilização da linha contendo várias ligações para a mãe da parte autora, Sra. Maria Aparecida Hipólito Pontes; e 3) vinculação com inúmeras outras faturas já pagas (ID 178884723/Pje2).

Portanto, diante dos documentos produzidos nos autos e
as evidências enumeradas,
a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só,
litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso previsto no incis
o II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

Esta hipótese encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que se a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, mesmo tendo contratado os serviços por ela prestados.

Por estas razões, é devida a incidência da multa por litigância de má-fé, além dos honorários advo
catícios, nos moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023